Tribunal: TJMMG
Processo: 0006625-09.2012.9.13.0002
Classe: Agravo Interno Cível
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO INTERNO Processo n. 0006625-09.2012.9.13.0002 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 08/05/2024 Publicação: 17/05/2024 Decisão: unânime EMENTA AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – APLICAÇÃO DO TEMA N. 339 DE REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - Se o acórdão recorrido se encontra em consonância com o entendimento firmado pelo STF sob a sistemática da repercussão geral (AI n. 791.292/PE, Tema n. 339), uma vez que o órgão colegiado apresentou as razões do seu convencimento de forma clara e suficiente, incabível é o provimento do agravo interno. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravantes Mauro Costa Pinto e Pablo Andrade Prazeres e agravado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em negar provimento ao agravo interno, ficando mantida a decisão agravada. RELATÓRIO Trata-se de agravo interno – interposto por Mauro da Costa Pinto e Pablo Andrade Prazeres – contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário também por eles interposto, sob o fundamento de aplicação do Tema n. 339 de repercussão geral da Suprema Corte (Evento 109 – DECREXT1). Em suas razões recursais, os agravantes, reiterando os argumentos apresentados no recurso extraordinário, sustentam a inaplicabilidade do Tema n. 339 da sistemática da repercussão geral ao presente caso. Afirmam que o acórdão combatido carece de fundamentação, tendo em vista que a turma julgadora deixou de analisar o pedido de alteração do fundamento da absolvição do agravante Mauro Costa Pinto em relação aos fatos 6 e 7; o conjunto probatório demonstra a não ocorrência dos fatos 2, 3 e 5; os elementos demonstram a falsidade do depoimento prestado em juízo pela suposta vítima Mônica Inês Ribeiro; a ilegalidade dos reconhecimentos fotográficos; e a tese defensiva de que não teriam sido empreendidas violência ou ameaça nos fatos que lhes foram imputados. Requer, nesses termos, a revisão da decisão combatida, a fim de que seja dado seguimento ao recurso extraordinário interposto. (Evento 117 – AGRAVINTE1). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 O Parquet apresentou resposta ao recurso interposto, pugnando pelo seu não provimento (Evento 125 – CONTRAZ1). É o relatório. Mantenho a decisão agravada e, diante da ausência de retratação, determino que o presente recurso seja pautado para julgamento do Tribunal Pleno, nos termos do art. 270, §1º, do Regimento Interno deste Tribunal Militar. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Conheço do recurso de agravo interno, uma vez que adequado para questionar a decisão que aplicou a sistemática da repercussão geral – inteligência do §2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil (CPC). Em que pesem as alegações dos agravantes, julga-se que o presente recurso não merece prosperar. Da análise dos autos, constata-se que a suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição da República (CR), foi afastada com esteio no Tema n. 339 de repercussão geral da Suprema Corte. Confira-se o teor da decisão agravada: [...] Trata-se de recurso extraordinário interposto por Mauro da Costa Pinto e Pablo Andrade Prazeres, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição da República (CR), contra a parte unânime do acórdão proferido por este Tribunal que passou pela preliminar de ausência de fundamentação da sentença suscitada pela defesa e, no mérito, deu provimento ao recurso de apelação dos recorrentes, para absolvê-los quanto à prática do crime descrito no Fato 3, com base no art. 439, “e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM); negou provimento ao recurso da defesa, para manter a condenação, imposta a cada um dos militares pela prática do crime descrito no Fato 2, ao cumprimento da pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão; e reconheceu que os crimes de extorsão constantes nos Fatos 4 e 5 da denúncia ocorreram na forma tentada. O acórdão guerreado foi assim ementado: APELAÇÕES CRIMINAIS – CRIME DE EXTORSÃO SIMPLES – AUSÊNCIA DE PROVAS – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – RECURSOS PROVIDOS PARA REFORMAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA E ABSOLVER OS APELANTES – CRIMES DE EXTORSÃO QUALIFICADA – RECONHECIMENTO DE TENTATIVA – O NÚCLEO DO TIPO INCRIMINADOR PREVISTO NO ART. 243 DO CÓDIGO PENAL MILITAR É CONSTITUÍDO PELO VERBO “OBTER”, QUE SE RELACIONA À INDEVIDA VANTAGEM ECONÔMICA – INCIDÊNCIA DE CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 30, INCISO II, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO PENAL MILITAR – A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DEVE INCIDIR SEGUNDO O MÉTODO SUCESSIVO, QUE IMPÕE A INCIDÊNCIA DA SEGUNDA CAUSA SOBRE O RESULTADO DA OPERAÇÃO QUE ENVOLVEU A INCIDÊNCIA DA PRIMEIRA CAUSA – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO A ALGUNS CRIMES DESCRITOS NA INICIAL ACUSATÓRIA –MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PARA CUMPRIMENTO DA PENA TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 EM REGIME INICIAL FECHADO – DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. (Evento 70) Os embargos de declaração opostos pela defesa dos recorrentes foram rejeitados. Veja-se a respectiva ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO QUE SE PRESTA A ACLARAR QUESTÃO QUE NÃO PODE SER COMPREENDIDA EM RAZÃO DA MÁ REDAÇÃO DO TEXTO DA DECISÃO IMPUGNADA - PRETENSÃO DOS EMBARGANTES DE REEXAMINAR O MÉRITO DA DECISÃO IMPUGNADA - SUPOSTA OFENSA AOS ARTIGOS 382 E 383 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR - AFIRMAÇÃO GENÉRICA - NÃO HÁ O QUE DECLARAR SOBRE A DECISÃO - EMBARGOS REJEITADOS. Em suas razões, a defesa, em preliminar, sustenta a repercussão geral da questão constitucional debatida no presente recurso. No mérito, alega que houve ofensa ao art. 93, inciso IX, da CR. Sustenta que este Tribunal violou o disposto no art. 93, inciso IX, da CR, uma vez que a turma julgadora desconsiderou os argumentos e as provas produzidas pelos recorrentes, restando, desta forma, o acórdão objurgado carente de fundamentação. Em suas razões recursais, a defesa dos recorrentes alega que houve ofensa ao disposto no inciso IX do art. 93 da CR, uma vez que a turma julgadora, mesmo após a oposição dos embargos declaratórios, permaneceu silente acerca das provas e teses apresentadas. Em relação aos Fatos 6 e 7, assevera que o recorrente Mauro da Costa Pinto manejou recurso de apelação objetivando a reforma da sentença de primeiro grau, para que a sua absolvição, que, na primeira instância foi reconhecida por insuficiência de provas (art. 439, “e”, do CPPM), fosse determinada com base no parte inicial da alínea “a” (estar provada a inexistência do fato) do art. 439 do CPPM, entretanto não houve apreciação do referido pleito. Em relação ao Fato 2, sustenta que, ao longo da instrução processual, foram produzidas provas que demonstram que os recorrentes, no dia e horário da prática da conduta delituosa a eles imputada, estavam em local diverso. Aduz que uma testemunha – empresário que possui estabelecimento comercial na região da subárea da 99ª Companhia, região em que o suposto fato teria ocorrido – afirmou que, no dia e horário em que, segundo a denúncia, os réus estariam extorquindo a suposta vítima, eles estavam no seu estabelecimento comercial, tendo sido, inclusive, colacionado ao feito documento que atesta a presença dos recorrentes, na data dos fatos, na loja da referida testemunha. Assevera que a sentença de primeiro grau, entretanto, afirmou que não existe prova de que o documento juntado era, de fato, contemporâneo aos fatos e que o depoimento da testemunha não era convincente o suficiente para infirmar os outros elementos que fundamentariam a condenação. Sustenta que, no recurso de apelação, tais fundamentos foram impugnados, no entanto o acórdão objurgado limitou-se às alegações referentes à identificação da viatura e dos recorrentes, e que, mesmo após a oposição de embargos de declaração, não houve análise desses argumentos que poderiam, em tese, infirmar as conclusões. Em relação aos Fatos 3 e 5, afirma que o acórdão recorrido absolveu os recorrentes, por insuficiência de provas, em relação ao Fato 3, e, quanto ao Fato 5, reconheceu que o crime de extorsão teria ocorrido na forma tentada. Aduz, todavia, que a testemunha Jean de Souza Lopes (agente de Segurança Sócio Educativo) desmente a ocorrência TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 desses fatos, pois ela afirma que esteve com os recorrentes no dia 31/05/2012, por volta de 11h50min, no condomínio em que reside, tendo sido, inclusive, juntado pela defesa, documento contemporâneo aos fatos (requerimento de transferência de arma de fogo) que corrobora a versão apresentada pela referida testemunha. Sustenta que o acórdão objurgado também se manteve silente quanto à demonstração da falsidade do depoimento prestado em juízo pela suposta vítima Mônica Inês Ribeiro e que é frágil o referido depoimento, comparando-o com aquele por ela prestado no Processo Administrativo-Disciplinar (PAD), bem como com o depoimento prestado, em juízo, pelo Ten Cel PM comandante do 27º Batalhão de Polícia Militar (BPM). Alega que os recorrentes demonstraram que, no correr da instrução processual, o reconhecimento dos mesmos não obedeceu ao disposto no art. 368 do Código Penal Militar (CPM), bem como que houve contrariedade à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que estabelece que o mero reconhecimento fotográfico não pode ser suficiente para fundamentar a acusação. No entanto, mesmo após a oposição dos embargos declaratórios, a turma julgadora manteve-se omissa quanto a essas matérias. Afirma, ainda, que, no recurso de apelação, foi apresentada tese no sentido de que não restou caracterizada a violência ou a ameaça nos fatos descritos na peça acusatória; e que foi apresentada tese defensiva no sentido de que a mera menção às supostas vítimas de que elas seriam presas não seria suficiente para caracterizar a grave ameaça, a qual não foi apreciada. Aduz que este Tribunal, no julgamento dos aclaratórios, apenas enunciou a ocorrência da grave ameaça nos dois primeiros casos, sem esclarecer quais condutas caracterizariam a grave ameaça. Assevera que o acórdão recorrido foi omisso quanto à alegação de ofensa ao disposto nos artigos 382 e 383 do CPPM, e, opostos os embargos de declaração, eles foram rejeitados sob o fundamento de que a afirmação seria genérica, sem desenvolver-se uma argumentação racional. Alega, entretanto, que esse entendimento não merece prosperar, pois os recorrentes demonstraram que as razões listadas para os Fatos 2, 3, 4 e 5, no recurso de apelação, não têm como consequência lógica a ocorrência das supostas extorsões. Sustenta, com tais argumentos, que houve, sim, uma exposição lógico-racional e que houve omissão no julgamento. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso, para declarar-se a nulidade do acórdão impugnado determinando-se o retorno dos autos, para que se proceda a novo julgamento (Evento 101). O eminente procurador de justiça apresentou contrarrazões, pugnando pela não admissão do recurso e, caso admitido, pela manutenção do acórdão combatido (Evento 105 – CONTRAZREXT1). É o relatório. Decido. Em que pesem as alegações da defesa, julgo que a ascensão do recurso é medida inviável. Da análise dos autos, observa-se que o órgão julgador fundamentou o acórdão objurgado nos seguintes termos, conforme se verifica nos votos dos desembargadores relator e revisor: [...] Tivemos na ação penal 7 (sete) fatos, sendo imputado ao réu Ronnie de Oliveira Santos apenas o Fato 1, pelo qual restou condenado. Aos réus Pablo Andrade dos Prazeres e Mauro da Costa Pinto, foram imputados os demais fatos, mas restaram condenados apenas em relação aos Fatos 2, 3, 4, e 5. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Assim, o presente voto tratará de cada apelo separadamente, para melhor visualização, sendo um apelo do réu Ronnie de Oliveira Santos em face do Fato 1, e um apelo conjunto dos réus Pablo Andrade dos Prazeres e Mauro da Costa Pinto em relação aos Fatos 2, 3, 4, e 5. No entanto, antes de adentrar no mérito, cumpre decidir a preliminar arguida pela defesa dos réus Pablo Andrade dos Prazeres e Mauro da Costa Pinto, como segue: Preliminar – Nulidade da sentença – Ausência de fundamentação da sentença proferida É importante destacar, em primeiro lugar, que a primeira sentença foi anulada exatamente em face de defeito na fundamentação, cujos autos retornaram ao juízo primevo para prolação de nova sentença, o que foi feito pelo douto juízo. Mas desta vez, ao enfrentar as questões deduzidas pelas partes, a sentença encontra-se bem fundamentada, com aptidão para cumprir o seu mister, e a própria defesa dos apelantes reconhece a maior completude da sentença submetida à nossa análise neste momento. E basta ler a nova sentença para se perceber que o juízo fez a devida menção acerca das provas, notadamente quais as provas formaram o seu convencimento, ou seja, não posso negar que a sentença, agora, contém fundamentos idôneos das razões de decidir. Portanto, a sentença não tem defeito em sua fundamentação, razão pela qual passo pela preliminar, rejeitando-a. No mérito, como mencionado alhures, tratarei de cada recurso de apelação separadamente, sendo um recurso interposto pela defesa do 2º Sgt PM QPR Ronnie de Oliveira Santos, e o outro recurso interposto pela defesa dos ex-militares Mauro da Costa Pinto e Pablo Andrade dos Prazeres. Apelação do 2º Sgt PM QPR Ronnie de Oliveira Santos O militar apelante, conforme devidamente relatado, foi condenado pela prática do crime de extorsão simples, previsto no art. 243, alínea “a”, do Código Penal Militar (CPM). Quanto aos fatos, de forma bem resumida, a denúncia narra que, entre os anos de 2007 e 2008, em Juiz de Fora/MG, o ora apelante, 2º Sgt QPR PM Ronnie de Oliveira Santos, teria constrangido, mediante grave ameaça, o civil Alessandro José Maranhas a praticar ato lesivo ao seu patrimônio, para obter vantagem econômica. Segundo a acusação, o ora apelante teria comparecido fardado no estabelecimento do civil Alessandro, que trabalhava com máquinas "caça-níqueis", e como não encontrou o referido civil, teria deixado com a pessoa de Maria Cristina da Silva, que ali trabalhava, o seu telefone para contato. Consta, ainda, que, após um contato telefônico, o civil Alessandro teria marcado um encontro no referido estabelecimento, e ali o ora apelante teria exigido a quantia de R$300,00 (trezentos reais) por semana para que Alessandro continuasse operando sua atividade ilícita. Por fim, constou que, naquele mesmo dia, e nos 02 (dois) dias seguintes ao citado encontro, o ora apelante teria enviado mensagens, por telefone, ao civil Alessandro, ameaçando prejudicá-lo. Vejam, vossas excelências, que o Conselho Permanente de Justiça considerou, para a condenação, a palavra da vítima Alessandro José Maranhas e de sua funcionária Maria Cristina. No entanto, diferentemente da respeitável sentença, não consigo enxergar a robustez ou a harmonia das provas em relação ao apelante Ronnie de Oliveira Santos. Não posso desprezar o fato de que no Processo Administrativo Disciplinar (PAD) de Portaria n. 115.518/2012 – 4ª RPM – foi realizado, em dezembro de 2012, atos de reconhecimento de pessoa (Evento 231 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 - DOC2 e DOC3), e, em tal oportunidade, passados 4 anos da prática dos fatos, tanto o civil Alessandro quanto sua funcionária Maria Cristina, não reconheceram o apelante Ronnie, à época Cabo PM. Somente muitos anos depois, em 2018, após transcorridos cerca de 10 anos dos fatos, é que o civil Alessandro, reinquirido, relatou que reconhecia o apelante Ronnie. Ora, o civil Alessandro foi enfático ao não reconhecer Ronnie após 4 anos dos fatos, mas o reconheceu após 10 anos dos fatos. E ainda disse que, à época dos fatos, e após os ditos fatos, passou pela unidade militar do apelante Ronnie e o viu no local, e viu inclusive o seu nome na tarja de identificação. Penso que há algo contraditório em tal depoimento do civil Alessandro: para quê ele foi à unidade militar buscando reconhecer o Cb PM Ronnie se ele mesmo fala que, na segunda vez em que o Cb Ronnie esteve na sua loja, o mesmo estava fardado. Seria muito tranquilo o seu reconhecimento no PAD, após 4 anos, mas não reconheceu o Cb PM Ronnie. Digo mais. Se os contatos feitos por Ronnie a Alessandro se deram por meio de SMS (mensagens simples por telefone), o Ronnie certamente não poderia apagar tais mensagens, e não eram criptografadas. Então, onde estão estas mensagens, que poderiam facilmente ser obtidas via ofícios às operadoras de telefonia, bastando fornecer os números de ambos à época. Nada disso veio aos autos. Da mesma forma, a testemunha Maria Cristina da Silva, que também não havia reconhecido o Cb PM Ronnie algum tempo após os fatos, disse, ao ser ouvida em Juízo, que Ronnie teria comparecido fardado na primeira ocasião, e que ele lhe passou o número de celular. Mais uma vez indago por que não trouxeram aos autos sequer o número de telefone que seria do Ronnie e as mensagens? Em Juízo, quando indagaram a Maria Cristina se reconhecia o acusado 2º Sgt QPR PM Ronnie como a pessoa que foi até o endereço em que ela trabalhava à época, ela disse “já faz muitos anos, mas ainda acho que é ele sim” (Evento 13, VÍDEO5). O direito penal não admite as aparências ou o achismo. Maria Cristina nunca reconheceu o apelante Ronnie, apesar de tê-lo visto fardado, segundo ela mesma narra. Aí, ela afirma que “acha” que é o militar Ronnie após o transcurso de 12 anos dos fatos descritos na inicial acusatória. Dessa forma, ao contrário do que está revelado na sentença, penso que o fato de as testemunhas Alessandro José Maranhas e Maria Cristina não terem reconhecido o militar Ronnie durante a realização do auto de reconhecimento de pessoas no PAD, e que o fato de Maria Cristina, após 12 anos, apenas “achar” que se tratava do ora apelante Ronnie enfraquece, com certeza, o arcabouço probatório produzido nesse processo em face do ora apelante. Sabemos, como dito na sentença, que naqueles delitos “cometidos na clandestinidade, às escondidas, em que há uma certa dificuldade de obter elementos probatórios documentais, a palavra da vítima deverá ser especialmente valorada, sobretudo quando estiver harmoniosa e coerente com o conjunto probatório.” Isso é verdade, mas não é verdade que esta seja a situação dos autos, em que as demais provas deixam absolutamente isolada a palavra da vítima, a qual, aliás, se contradisse naquilo que é mais essencial, o reconhecimento do autor de seu alegado infortúnio. Lado outro, acho de extrema valia o depoimento da testemunha Adalberto Mendes Linhares, mencionada pelo civil Alessandro como a pessoa a quem se dirigiu para intervir junto a Ronnie. Independentemente do que esteja consignado na sentença, a verdade é que a testemunha Adalberto não indicou o Cb Ronnie como a pessoa TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 que teria praticado a extorsão contra Alessandro. Ora, se Alessandro pediu a Adalberto para intervir junto a Ronnie, e Adalberto prometeu conversar com Ronnie, e Adalberto afirma que o autor da extorsão não era Ronnie, é óbvio que tal declaração precisa ter a devida relevância. Sabemos que o objetivo da produção probatória será sempre o de demonstrar o que realmente ocorreu no mundo fático. A prova vincula-se à verdade e à certeza, e estas se ligam à realidade. No sistema jurídico brasileiro, não se admite que alguém seja condenado sem prova robusta da autoria e da materialidade de alguma atividade criminosa. Ninguém pode ser condenado criminalmente com base em presunção ou por uma aparência do que possa ser real. Para a condenação, exige-se do magistrado o estado de certeza, e não a mera probabilidade da verossimilhança das alegações da acusação. O juiz deve valer-se de provas idôneas, seguras e concretas para uma condenação. No caso, como visto, não existe qualquer prova que dê suporte à versão da acusação de forma segura, e nesse sentido vale a preciosa lição de Rui Barbosa: “A acusação é sempre um infortúnio enquanto não verificada pela prova”. A prova dos autos, ao contrário do estabelecido na sentença, tem aptidão apenas para desfazer o infortúnio do militar Ronnie, ora apelante, já que não é possível dizer que ele tenha praticado o crime em estudo. Repito: não há prova da prática do crime por Ronnie, embora possa haver certa aparência de que possa ter ocorrido. Por fim, externo meu entendimento de que milita em favor do apelante Ronnie o princípio in dubio pro reo, dada a insegurança que tenho em verificar e afirmar que ele tenha praticado o ato delitivo que lhe é imputado. Assim, impõe-se o provimento ao apelo do militar Ronnie de Oliveira Santos, para reformar-se a sentença de primeiro grau de jurisdição e, como consequência, absolvê-lo com supedâneo no art. 439, “e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), pois não existem provas aptas para sustentar um édito condenatório. Apelação dos ex-militares Mauro da Costa Pinto e Pablo Andrade dos Prazeres No caso dos ora apelantes Mauro e Pablo, condenados pela prática do crime de extorsão qualificada, por 4 (quatro) vezes, nos termos do art. 243, alínea “a”, § 1º, c/c o art. 242, § 2º, todos do CPM, melhor sorte não lhes socorre, em parte. Em relação aos ora apelantes, tratarei de cada fato isoladamente, sendo que o debate está limitado aos fatos 2, 3, 4 e 5. FATO 2 Com efeito, restou provado que, no dia 26 de maio de 2012, na rua Irmão Menrado n. 129, bairro Borboleta, em Juiz de Fora/MG, os ora apelantes, em concurso de pessoas, obtiveram vantagem econômica, relativa ao valor aproximado de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) em dinheiro, após constranger José Roberto Kirchmaier, mediante grave ameaça, a tolerar que se praticasse ato lesivo ao seu patrimônio. A prova dos autos nos mostra que o fato realmente ocorreu, sendo que a vítima José Roberto identificou a viatura utilizada pelos militares, que tinha a placa número HMH 4973. Vejam que, nos termos do que foi apurado no Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 106.458/2012, no dia dos fatos, ou seja, 26 de maio de 2012, a equipe de Tático Móvel diurno da 99ª Cia era composta apenas, e exatamente, pelos ex-PMs Pablo e Mauro (Evento 3, INQ3, Página 99, autos relacionados). E mais. A 99ª Cia possuía somente 02 (duas) viaturas Blazer, uma com a placa HMH 4971 (de prefixo 16327) e a outra com a placa HMH 4973 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 (de prefixo 16326), mas a viatura HMH 4973 era a única apta para ser usada naquele dia, pois a outra viatura (de prefixo 16327) estava na oficina do CAA-4. Destaco, ainda, que a ficha de movimentação da viatura Blazer de prefixo 16326 prova que o ex-PM Pablo era o motorista da viatura HMH 4973 durante aquele período diurno (evento 3, INQ3, Página 88 e 98, autos relacionados). É interessante, também, o fato de que a vítima José apontou corretamente os acusados, ora apelantes, no reconhecimento fotográfico acostado no Evento 3, INQ2, Páginas 31/32, autos relacionados. Naquela oportunidade, ao serem apresentadas 27 (vinte e sete) fotografias, lado a lado e padronizadas, de policiais militares, José prontamente apontou para a fotografia de número 10, referente ao ex-PM Mauro. Por fim, reconheceu ambos os apelantes na audiência que consta no Evento 13 - VÍDEO4. Assim, a condenação é medida que realmente se impõe ao fato em estudo. FATO 3 Este fato teria ocorrido no dia 31 de maio de 2012, por volta das 13h30min, na avenida JK n. 240, Bairro Francisco Bernardino, em Juiz de Fora/MG, e teriam Mauro e Pablo, em concurso de pessoas, obtido indevida vantagem econômica, consistente na quantia aproximada de R$800,00 (oitocentos reais) em dinheiro, após constrangerem a vítima Celimar Xavier da Silva, mediante grave ameaça, a tolerar que se praticasse ato lesivo do seu patrimônio. No entanto, quanto a este fato, observo que nenhuma prova veio aos autos acerca da sua efetiva ocorrência, de forma a permitir a condenação dos ora apelantes por sua prática. É certo que a civil Celimar aponta características físicas e fisionômicas que se assemelham àquelas dos ex-militares, mas é importante ressaltar, neste caso, que Celimar, apesar de identificar tais características, não reconheceu os acusados nas fotografias mostradas a ela. Nesse sentido, a vítima Celimar tinha condições de reconhecer, pois, além de ser abordada, segundo ela diz, ainda os acompanhou até a viatura, embarcou na mesma e seguiu com seus algozes até um bairro próximo de sua residência, e ali recebeu dos mesmos as pranchetas e outros papéis do “jogo do bicho”, o que certamente permitiu a ela um contato visual prolongado com as feições dos militares. Penso ser antagônico uma pessoa revelar características físicas de indivíduos determinados e, lado outro, após ver as fotografias de tais pessoas, não os reconhecer. Além disso, não houve reconhecimento da viatura utilizada pelos ex- militares, sendo que Celimar apenas disse que a viatura teria a inscrição Tático Móvel. Mas quantas viaturas em Juiz de Fora/MG tinham a mesma inscrição? O motoboy citado nos autos e ouvido, Rafael de Oliveira Rios, não traz, por certo, qualquer fato que identifique os ora apelantes como as pessoas que abordaram Celimar, e não contribui para uma condenação. Como já dito anteriormente, tudo isso, a meu sentir, enfraquece o arcabouço probatório produzido nesse processo em face dos ora apelantes. A palavra da vítima deve ser especialmente valorada quando estiver harmoniosa e coerente com o conjunto probatório, mas no caso vertente não há, sequer, o apontamento da vítima Celimar para os ex-militares Mauro e Pablo como autores do fato. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Nos termos dos fundamentos já expostos alhures, o objetivo da produção probatória será sempre o de demonstrar o que realmente ocorreu no mundo fático, e a prova vincula-se à verdade e à certeza, e estas se ligam à realidade. No sistema jurídico brasileiro, não se admite que alguém seja condenado sem prova robusta da autoria e da materialidade de alguma atividade criminosa. Ninguém pode ser condenado criminalmente com base em presunção ou por uma aparência do que possa ser real. Para a condenação, exige-se do magistrado o estado de certeza, e não a mera probabilidade da verossimilhança das alegações da acusação. O juiz deve valer-se de provas idôneas, seguras e concretas para uma condenação. No caso, como visto, não existe qualquer prova que dê suporte à versão da acusação de forma segura, e nesse sentido vale a preciosa lição de Rui Barbosa: “A acusação é sempre um infortúnio enquanto não verificada pela prova”. A prova dos autos, ao contrário do estabelecido na sentença, não tem aptidão para manter um édito condenatório, já que não é possível dizer, com segurança, que os ora apelantes tenham praticado o fato delitivo, havendo apenas meras aparências. De acordo com análise que faço, milita em favor dos apelantes Mauro e Pablo, quanto a este Fato número 3, o princípio in dubio pro reo. Não tenho segurança em afirmar que eles tenham praticado o ato delitivo que lhes é imputado, sendo muito frágil considerar que a vítima aponte características físicas e adesivos usuais em viatura. Então, impõe-se, neste ponto, o provimento ao apelo de Mauro e Pablo, para reformar-se a sentença de primeiro grau de jurisdição e, como consequência, absolvê-los da condenação pela prática do Fato 3, com supedâneo no art. 439, “e”, do CPPM, dada a ausência de provas aptas para sustentar um édito condenatório. FATO 4 Quanto ao fato 4, temos que, entre maio e junho de 2012, na rua Olegário Maciel, n. 2.500, Bairro Dom Bosco, em Juiz de Fora/MG, Mauro e Pablo, em concurso de pessoas, tentaram obter indevida vantagem econômica da civil Mônica Inês Ribeiro, constrangendo-a, mediante grave ameaça, a praticar ato lesivo ao seu patrimônio. Está provado que os ora apelantes realmente compareceram ao local, no qual funcionava um "jogo de bicho", armados e fardados, e ali ameaçaram Mônica de prisão. Como não encontraram dinheiro naquela oportunidade, apenas umas moedas, os acusados afirmaram ser os responsáveis pela ronda no local, e exigiram a quantia de R$150,00 (cento e cinquenta reais) no momento, mais R$100,00 (cem reais) por semana para que ela pudesse trabalhar com o "jogo do bicho" no estabelecimento. No mesmo dia do fato acima, já por volta das 17h30min, os acusados retornaram ao local, indagando a Mônica se havia conseguido a quantia exigida, obtendo resposta negativa. No dia seguinte, por volta das 11h30min, os acusados retornaram novamente ao local, mas ficaram dentro da viatura. Então, Mauro chamou Mônica e perguntou se havia conseguido a quantia exigida. Diante da negativa de Mônica, Mauro disse que ela não podia mais manter a loja aberta, e Pablo ainda perguntou se ela não tinha R$30,00 (trinta reais) para que eles pagassem o almoço. Aqui, a civil Mônica Inês Ribeiro, em todas as vezes nas quais foi ouvida, descreveu as características físicas dos ora apelantes Mauro e Pablo, e identificou a viatura, tendo em vista o adesivo Tático Móvel e parte do prefixo, anotando o número 163. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 E mais. Mônica realizou o procedimento de reconhecimento fotográfico dos envolvidos, e apontou precisamente a foto de número 10, que identificava o acusado Mauro da Costa Pinto (Autos relacionados n. 0006915-27.2012.9.13.0001, Evento 3, INQ2, Páginas 80/81). Com certeza, a característica da viatura é um elemento que fortalece a narrativa da vítima, pois, como já visto no Fato 2, a viatura da 99ª Cia que tinha o prefixo começado por 163, no caso, o prefixo total 16326, é o único veículo que possui adesivo com a descrição Tático Móvel no vidro traseiro. Além disso, no período e no horário dos fatos, Pablo e Mauro estavam atuando, em dupla, na equipe Tático Móvel (Evento 3, INQ2, Páginas 04/07, autos relacionados). E, ainda, temos que o acusado Pablo, no Evento 3 - INQ2 - Páginas 12/15 - autos relacionados, efetivamente contradisse o acusado Mauro (Evento 13, VIDEO1 e Evento 152). Mauro afirmou que nunca esteve em nenhum dos locais descritos na denúncia, mas Pablo confirmou contato com a Mônica em três ocasiões distintas, exatamente no local dos fatos, e disse também que no local funcionava uma casa de “jogo do bicho”, e que Mônica teria ofertado dinheiro para que não realizassem operações ali. E Pablo tenta, em vão, dizer que não prendeu Mônica para aguardar o levantamento do dinheiro, a fim de prendê-la em flagrante. Isso não cola, pois a voz e prisão poderia, e deveria, ser dada no momento da oferta de vantagem, da promessa. No entanto, em relação ao Fato 4, mas diversamente do Fato 2, a condenação deve ocorrer pela forma tentada, já que não houve a consumação do crime. Nesse sentido, a própria denúncia narra que os réus, apelantes, “tentaram” obter vantagem indevida. E realmente, apesar de existir causa para reconhecer a tentativa, não consta que os réus tenham recebido a vantagem, restando necessária a reforma, para afastar o crime na forma consumada. FATO 5 No tocante ao Fato 5, as provas dos autos, bem produzidas, nos mostram que a civil Silvânia Aparecida Palermo, em 31 de maio de 2012, por volta das 12h15min, estava trabalhando em uma loja de “jogo do bicho”, quando parou, em frente, uma viatura com a escrita "Tático", e dela desembarcou um policial (moreno, cabelo curto e preto, alto e forte) que já chegou indagando "se ela sabia que estava fazendo coisa errada, porque aquilo era contravenção". Segundo consta, ele mandou a ofendida Silvânia levantar da cadeira, sentou no seu lugar e abriu a gaveta de um balcão, procurando dinheiro, mas só havia algumas moedas. Em seguida, o militar abriu a bolsa da civil, jogando alguns pertences sobre a mesa, verificando que não havia dinheiro. Naquele momento, a abordagem foi interrompida por uma criança que perguntou "aos policiais se eram eles que tinham sido acionados para atender a ocorrência em que seu cachorrinho havia mordido a vizinha". Então, Mônica afirma que o policial "branco" chamou o "moreno" para irem embora, pois havia uma outra solicitação de viatura no local. Silvânia, no procedimento de reconhecimento fotográfico, descreveu os policiais militares, sendo um moreno, alto, forte, de cabelo preto e que aparentava ter de 38 a 40 anos, e um policial branco, magro, mais novo que o policial moreno. Quando foram apresentadas 27 fotografias a Silvânia, ela apontou precisamente a foto de número 10, que identificava o acusado ex-PM Mauro da Costa Pinto (Autos 0006915-27.2012.9.13.0001, Evento 3, INQ2, Página 54), e depois fez novo reconhecimento pessoal, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 apontando uma vez mais o ex-PM Mauro da Costa Pinto. (Processo 0006915-27.2012.9.13.0001, Evento 3, INQ3, Página 26). Em Juízo, Silvânia ratificou todas as suas declarações prestadas inquisitorialmente. Alie-se a tudo isso o fato de que havia um REDS (Evento 3, INQ3, Página 108, dos autos relacionados) sobre a ocorrência afirmada por Silvânia nas proximidades, datado de 31 de maio de 2012 e no horário dos fatos, e que se referia a uma ocorrência relacionada a um cachorro que teria mordido alguém. Por fim, a testemunha 3º Sgt EB QPR José Almada Moreira, nas oportunidades em que foi ouvido, disse que, no dia 31 de maio de 2012, no horário entre 12h e 13h30min, seu cachorro mordeu a filha de uma vizinha, o que motivou o acionamento da Polícia Militar, e tal testemunha confirma ter notado uma viatura estacionada em frente à sua casa, e que seu filho foi conferir se eram os policiais que atenderiam a ocorrência referente à mordida do cachorro (evento 3, INQ3, Páginas 58/59, dos autos relacionados, e Evento 13, VIDEO2). A versão da vítima Silvânia encontra suporte em outras provas, que com ela se harmonizam. Dessa forma, a exemplo do Fato 4, a condenação se impõe pela forma tentada, já que, também aqui, não houve a consumação do crime. Apesar de existir causa para reconhecer a tentativa, não constam provas de que os réus tenham recebido a vantagem, restando necessária a reforma, para afastar o crime na forma consumada. Em relação à dosimetria, não tenho reparos a fazer no apenamento para o crime descrito no Fato 2, para os apelantes Mauro e Pablo. A pena-base para cada delito foi fixada no mínimo legal, ou seja, 4 (quatro) anos, não houve agravantes ou atenuantes, e, por fim, a causa de aumento de pena para cada delito foi também fixada em sua fração mínima (um terço), acarretando uma pena total e definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão para cada um dos crimes descritos nos Fatos 2, 4 e 5. Mas, como visto acima, está correta a dosimetria em face da condenação dos apelantes Mauro e Pablo pela prática do crime de extorsão qualificada, consumada, por 1 (uma) vez (Fato 2), nos termos do art. 243, alínea “a”, § 1º, c/c o art. 242, § 2º, todos do CPM (CPM). Todavia estou reconhecendo a tentativa, por 02 (duas) vezes, para os crimes de extorsão qualificada (Fatos 4 e 5), nos termos do art. 243, alínea “a”, § 1º, c/c o art. 242, § 2º, c/c o art. 30, inciso II, todos do CPM. Como os apelantes Mauro e Pablo estão sendo absolvidos pela prática do crime descrito no Fato 3, e devem responder na forma tentada pela prática dos crimes descritos nos Fatos 4 e 5, tais circunstâncias impõem a necessidade de nova unificação das penas, agora pelo Fato 2 como crime consumado, e pelos Fatos 4 e 5 como crimes tentados. Para cada um dos crimes foi imposta a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, sendo mantida a pena em relação ao Fato 2, mas cabe rever as penas relativas aos Fatos 4 e 5. Assim, para cada um dos crimes referentes aos Fatos 4 e 5, reconhecida a tentativa, deve incidir a diminuição prevista no parágrafo único do art. 30 do CPM, a qual estabeleço em 1⁄2 (metade) para cada um dos crimes, fixando a pena para os crimes descritos nos Fatos 4 e 5 em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão para cada um deles, não havendo a ocorrência da prescrição, ainda que pela pena em concreto, conforme o prazo previsto no art. 125, V, do CPM. Havendo previsão normativa na legislação processual penal militar para a unificação na hipótese de crime continuado, é forçoso aplicar os ditames do art. 79 do CPPM, e tratando-se de penas de mesma espécie, cabe-nos apenas somá-las. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Assim, temos que a pena total, somadas as penas para os Fatos 2, 4 e 5, é de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão. Promovo, na forma da lei, a redução facultativa da pena, conforme preceito do § 1º art. 81 do CPM, e o faço na fração de 1/4 (um quarto), acarretando a redução de 2 (dois) anos e 08 (oito) meses. Portanto, fixo a pena total e definitiva para os apelantes Pablo Andrade dos Prazeres e Mauro da Costa Pinto em 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal (CP) brasileiro. Ante o exposto, nos termos dos fundamentos deste voto, dou provimento ao apelo do réu Ronnie de Oliveira Santos, para reformar a sentença de primeiro grau de jurisdição e, como consequência, absolvê-lo com supedâneo no art. 439, “e”, do CPPM. Em relação ao recurso de apelação dos réus Pablo Andrade dos Prazeres e Mauro da Costa Pinto, rejeito a preliminar de nulidade da sentença por defeito de fundamentação, e, no mérito, dou parcial provimento para absolvê-los quanto à prática do crime descrito no Fato 3, e o faço com base no art. 439, “e”, do CPPM. Mantenho a condenação dos réus Pablo Andrade dos Prazeres e Mauro da Costa Pinto quanto à prática dos crimes identificados nos Fatos 2, 4 e 5, mas promovo a reforma parcial da sentença, para reconhecer a forma tentada em relação aos Fatos 4 e 5, e, assim, reduzir a pena total e definitiva para cada um dos apelantes, fixando a pena para cada um deles em 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do CP brasileiro. [...] [..] Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, passar pela preliminar de ausência de fundamentação da sentença. Está muito claro que a r. decisão condenatória é devidamente fundamentada. No que diz respeito ao mérito, também acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para reformar a r. decisão condenatória e absolver o apelante Ronnie de Oliveira Santos, com base na alínea “e” do art. 439 do CPPM. Também acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator no que diz respeito à reforma da sentença, para promover a absolvição dos apelantes Mauro da Costa Pinto e Pablo Andrade dos Prazeres em relação à imputação formulada no fato 3 da denúncia. Da mesma forma, a absolvição se baseia na alínea “e” do art. 439 do Código de Processo Penal Militar. No que diz respeito à imputação formulada pelo fato 2 da denúncia, também acompanhando as razões e o voto proferido pelo eminente relator, nego provimento à impugnação interposta pelos apelantes Mauro da Costa Pinto e Pablo Andrade dos Prazeres. A pena imposta de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão deve ser mantida. Quanto à imputação formulada pelos fatos 4 e 5 da denúncia, peço vênia ao eminente relator, para dar provimento parcial à impugnação interposta pelos apelantes Mauro da Costa Pinto e Pablo Andrade dos Prazeres. O conjunto probatório confere lastro às condenações proferidas pelos fatos 4 e 5 descritos na inicial acusatória. No entanto, é fácil perceber que as condutas descritas evidenciam a prática de dois crimes de extorsão tentados. O núcleo do tipo incriminador previsto no art. 243 do Código Penal Militar (CPM) é TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 constituído pelo verbo “obter”, que se relaciona à indevida vantagem econômica. A descrição do fato 4 constante da denúncia chega a ser expressa em mencionar que os acusados "tentaram obter indevida vantagem econômica de Mônica Inês Ribeiro". A descrição do fato 5, de mesmo modo, deixa claro que os apelantes não conseguiram obter o dinheiro que exigiram da vítima Silvânia. Portanto, em relação a cada um dos crimes mencionados, deve incidir a causa de diminuição prevista no art. 30, inciso II, parágrafo único, do CPM. Considerando que os crimes ficaram distantes da consumação, deve-se aplicar a diminuição em seu patamar máximo, ou seja, 2/3 (dois terços). Nos casos em exame, incidiu a causa de aumento prevista no § 1° do art. 243 do CPM, e a causa de diminuição deve incidir segundo o método sucessivo, que impõe a incidência da segunda causa sobre o resultado da operação que envolveu a incidência da primeira causa. Nestes termos, para cada um dos crimes de extorsão (fatos 4 e 5), a pena definitiva deve ser fixada em 01 (hum) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão. Considerando que, nos termos do § 3° do art. 125 do CPM, a prescrição deve considerar a pena de cada crime isoladamente e que a denúncia foi recebida em 20 de novembro de 2018, deve-se reconhecer a ocorrência da prescrição em relação aos crimes descritos nos fatos 4 e 5 da inicial acusatória. Ocorre que, conforme dispõe o art. 125, inciso VI, combinado com o § 1°, do CPM, a prescrição para cada um dos crimes ocorre em 02 (dois) anos. Neste cenário, apenas a pena imposta de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em razão da condenação pela prática do fato 2 descrito na denúncia, deve ser mantida. A quantidade da pena imposta pelo fato 2 permite iniciar o seu cumprimento em regime semiaberto. Contudo, considerando que os apelantes cometeram outros crimes de mesma gravidade – no exercício da função policial – que não puderam ser devidamente reprovados, nos termos das alíneas “a” e “b” do § 2° do art. 33 do Código Penal, deve-se manter o regime fechado imposto na decisão condenatória impugnada, para o início do cumprimento da referida pena. Por tais razões, dou provimento ao recurso interposto pelo apelante Ronnie de Oliveira Santos, para reformar a r. decisão condenatória e absolvê-lo da imputação que lhe foi dirigida, com base na alínea “e” do art. 439 do CPPM. Também dou provimento ao recurso interposto pelos apelantes Mauro da Costa Pinto e Pablo Andrade dos Prazeres, para reformar a sentença impugnada, a fim de absolver os apelantes em relação à imputação formulada pelo fato 3 da denúncia, com base na alínea “e” do art. 439 do CPPM. Ainda dou provimento ao recurso interposto pelos apelantes Mauro da Costa Pinto e Pablo Andrade dos Prazeres, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva em relação aos crimes descritos nos fatos 4 e 5 da denúncia. Por fim, nego provimento ao recurso interposto pelos apelantes Mauro da Costa Pinto e Pablo Andrade dos Prazeres, para manter a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão – em razão da condenação pela prática do fato 2 descrito na denúncia –, a ser cumprida em regime inicial fechado. [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 O acórdão dos embargos de declaração opostos pela defesa dos recorrentes apresenta os seguintes fundamentos: [...] Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser negado provimento, não havendo o que declarar no acórdão impugnado. No tocante aos argumentos 1, 2, 4 e 5 descritos no relatório, pode-se constatar que pretendem os embargantes apenas rediscutir o mérito da decisão colegiada, a partir do reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se admite pela via dos embargos de declaração, que possuem função processual limitada e não constituem via adequada para a reforma da decisão impugnada. Importa dizer que o recurso manejado se presta a aclarar questão que não pode ser compreendida em razão da má redação do texto da decisão impugnada. Na espécie, o acórdão impugnado é muito claro em seus fundamentos. Não há o que declarar! Se o embargante não se conforma com a decisão proferida, possui todas as condições para encaminhar a adequada impugnação ao seu mérito. Em relação ao argumento 3, não se vislumbra qualquer omissão do acórdão recorrido, uma vez que dele consta expressamente indicação mínima sobre o momento em que o fato 4 teria ocorrido, nos seguintes termos: Quanto ao fato 4, temos que, entre maio e junho de 2012, na rua Olegário Maciel, n. 2.500, Bairro Dom Bosco, em Juiz de Fora/MG, Mauro e Pablo, em concurso de pessoas, tentaram obter indevida vantagem econômica da civil Mônica Inês Ribeiro, constrangendo-a, mediante grave ameaça, a praticar ato lesivo ao seu patrimônio. Da mesma forma, no que diz respeito ao argumento 6, não há qualquer omissão do acórdão recorrido, o qual reconhece a ocorrência de grave ameaça nos diversos fatos praticados pelos apelantes, ora embargantes, senão vejamos: Com efeito, restou provado que, no dia 26 de maio de 2012, na rua Irmão Menrado n. 129, bairro Borboleta, em Juiz de Fora/MG, os ora apelantes, em concurso de pessoas, obtiveram vantagem econômica, relativa ao valor aproximado de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) em dinheiro, após constranger José Roberto Kirchmaier, mediante grave ameaça, a tolerar que se praticasse ato lesivo ao seu patrimônio. [...] Quanto ao fato 4, temos que, entre maio e junho de 2012, na rua Olegário Maciel, n. 2.500, Bairro Dom Bosco, em Juiz de Fora/MG, Mauro e Pablo, em concurso de pessoas, tentaram obter indevida vantagem econômica da civil Mônica Inês Ribeiro, constrangendo-a, mediante grave ameaça, a praticar ato lesivo ao seu patrimônio. Está provado que os ora apelantes realmente compareceram ao local, no qual funcionava um "jogo de bicho", armados e fardados, e ali ameaçaram Mônica de prisão. (grifei) Fica absolutamente claro que a decisão impugnada reconheceu a ocorrência de grave ameaça, não há o que declarar. A decisão é absolutamente clara em seus termos. Os embargantes, novamente, pretendem reexaminar o mérito da decisão impugnada. Quanto à alegada omissão do acórdão recorrido por suposta ofensa aos arts. 382 e 383 do CPPM, apontada no argumento 7, observa-se que os embargantes se limitam a fazer uma afirmação genérica, sem desenvolver uma argumentação racional que possa levar a entendimento diverso daquele adotado na decisão impugnada. Verifico, portanto, não haver qualquer omissão do acórdão hostilizado, sendo certo que toda a matéria fática e jurídica impugnada foi TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 apreciada quando do julgamento da apelação criminal e a decisão impugnada se expressa de forma clara e fundamentada. Por tais razões, rejeito os embargos de declaração. [...] Nesse contexto, verifica-se que, ao contrário do sustentado pela defesa, não houve afronta ao art. 93, inciso IX, da CR, tendo em vista que a turma julgadora apresentou fundamentação idônea para a decisão proferida, com base nas provas angariadas ao longo da persecução penal. Registre-se que o Supremo Tribunal Federal (STF), quando do julgamento do AI n. 791.292/PE, Tema n. 339, publicado em 13/08/2010, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceu a repercussão geral da matéria e assentou que o art. 93, inciso IX, da CR não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada, de forma a examinar pormenorizadamente cada uma das alegações da parte, mas, sim, que indique, de forma clara, os motivos de seu convencimento. Veja-se: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (Destaca-se) Além disso, no caso em comento, a apreciação de eventual vulneração ao art. 93, inciso IX, da CR demandaria, fatalmente, a análise da norma infraconstitucional aplicável à espécie – CPPM. Isso porque, para dissentir do entendimento perfilhado no aresto fustigado, seria necessário rever-se a interpretação dada à referida legislação infraconstitucional, circunstância que inviabiliza o processamento do apelo nobre. Percebe-se, portanto, que a alegada contrariedade à Constituição Federal sustentada pelo recorrente não se daria de forma direta, mas, sim, por via indireta ou reflexa, análise que não pode ser feita em sede de recurso extraordinário, conforme firme jurisprudência do STF. Confira-se o seguinte julgado: EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A controvérsia não alcança estatura constitucional. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1401132 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 28/11/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 01-12-2022 PUBLIC 02-12-2022) (Destaca-se) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 Ante o exposto, com fundamento no inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil (Tema n. 339), nego seguimento ao recurso. [...] Da leitura da decisão agravada, verifica-se que a colenda Primeira Câmara deste Tribunal, quando da apreciação da apelação e dos embargos de declaração manejados pelos ora agravantes, apresentou fundamentação idônea para as decisões então proferidas, com base nas provas angariadas ao longo da persecução penal. Como visto na decisão agravada, não houve ausência de fundamentação nos arestos impugnados, pois as razões de convencimento da turma julgadora foram demonstradas de forma clara e suficiente, valendo ressaltar que não se pode confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com ausência de prestação jurisdicional. Saliente-se, ainda, que, de acordo com entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, não é necessário que a turma julgadora se manifeste sobre todas as alegações dos agravantes, nem que se atenha a todos os argumentos apresentados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar a sua conclusão. Assim, constatou-se que os acórdãos vergastados foram adequadamente fundamentados, pois os motivos do convencimento do órgão julgador foram claramente expostos, de forma suficiente para afastar a pretensão da defesa, estando, portanto, em consonância com a referida orientação firmada pelo STF. A propósito: Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. NECESSIDADE REEXAME DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, ainda que sejam corretos os fundamentos da decisão. III – Não há que falar em violação do art. 97 da CF, tampouco em aplicação da Súmula Vinculante 10, uma vez que o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma nem afastou IV – O exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de poderes. V – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais locais que fundamentam a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes. Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 conjunto fático-probatório constante dos autos. VI – Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1266570 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 08/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-229 DIVULG 16-09-2020 PUBLIC 17-09-2020) (Destaca-se) Desse modo, infere-se que a questão que os agravantes pretendem que seja examinada pela instância superior (afronta ao art. 93, inciso IX, da CR) já obteve definição pelo excelso Pretório, sob a sistemática da repercussão geral, razão pela qual cabe a este Tribunal negar seguimento ao recurso, conforme orientação disposta no art. 1.030, inciso I, “a”, do CPC. Assim, considerando-se que os agravantes não trouxeram argumento algum capaz de infirmar a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário, esta deve ser mantida, pois, conforme demonstrado, o paradigma (AI n. 791.292/PE – Tema n. 339) do STF foi devidamente aplicado à hipótese dos autos. Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, ficando mantida a decisão agravada. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 8 de maio de 2024. Desembargador Jadir Silva Presidente e Relator